Tribunal: TJBA
Processo: 8053991-94.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8053991-94.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SIND DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO TERCEIRO GRAU DO Advogado(s): DANILO SOUZA RIBEIRO IMPETRADO: REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS LAUDOS PERICIAIS ELABORADOS PELA JUNTA MÉDICA OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VISITA TÉCNICA, CONTRADITÓRIO E MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DO PERITO. PEDIDO GENÉRICO E INDETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA, esclarecendo que a parte poderá buscar as vias ordinárias, conforme decidido em sessão de julgamento. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando declarar a nulidade de todos os laudos periciais emitidos em processos de adicional de insalubridade de servidores da UNEB, sob alegação de ausência de visita técnica, de garantias processuais e de motivação adequada, com pedido de elaboração de novos laudos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se há legitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado da Bahia; (ii) analisar se os laudos periciais impugnados padecem de nulidades por ausência de requisitos técnicos e procedimentais; (iii) definir se estão presentes os pressupostos do direito líquido e certo a justificar a concessão da segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR O Secretário de Administração é parte legítima, pois a Junta Médica Oficial está vinculada à Secretaria de Administração. Não se configura a decadência, pois o processo administrativo apresentado possui caráter exemplificativo e não é o objeto específico do mandado de segurança. O interesse processual está presente, uma vez que o impetrante busca afastar supostas ilegalidades em laudos que repercutem em desfavor de seus representados. O direito líquido e certo não restou comprovado, pois os autos revelam laudos elaborados por médico do trabalho, com observância da NR-15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Não há prova inequívoca de ausência de visita técnica; ademais, esta pode ser suprida por inspeções anteriores em locais de trabalho idênticos. O contraditório é assegurado, já que o interessado é comunicado do resultado e pode se manifestar. A metodologia pericial insere-se na esfera da discricionariedade técnica do perito, limitada apenas pela legalidade. O pedido formulado é genérico e abstrato, incompatível com o art. 324, §1º, do CPC, que exige pedido certo e determinado. Não cabe anulação indiscriminada de laudos periciais de insalubridade, dada a necessidade de análise caso a caso das condições ambientais e do uso de equipamentos de proteção. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada, esclarecendo que a parte poderá buscar as vias ordinárias, conforme decidido em sessão de julgamento. Tese de julgamento: O direito líquido e certo em mandado de segurança exige prova pré-constituída e individualizada, não se admitindo alegações genéricas e abstratas. A elaboração de laudos periciais de insalubridade insere-se na discricionariedade técnica do perito, que deve observar apenas os parâmetros legais e normativos. Não cabe a anulação ampla e genérica de laudos periciais sem comprovação inequívoca de vícios concretos em cada caso analisado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC/2015, art. 324, §1º; Lei nº 12.373/2011 (BA), art. 10, IV; Lei nº 12.016/2009, art. 25; NR-15, MTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8053991-94.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante SIND DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO TERCEIRO GRAU DO e como apelada REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por denegar a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça